Tribunal: STF
Processo: HC 265796
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul como autoridade coatora.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 14 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI, e § 2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II (tentativa de feminicídio qualificado), 147 (ameaça) e 150 (violação de domicílio), todos do Código Penal (e-doc. 7, p. 137-143).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 9, p. 17-38). O título condenatório transitou em julgado em 11/11/2025 (e-doc. 10, p. 71).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, pois a defesa teve obstada a análise de mérito de seus recursos excepcionais em razão de equívoco na contagem do prazo, já que o Tribunal de Justiça considerou a fluência em dias úteis para a interposição dos recursos extraordinário e especial. Afirma que foi cerceado o direito do paciente ao acesso aos elementos de prova, bem como indeferidas perguntas essenciais ao exercício da ampla defesa durante a instrução processual. Argumenta que a condenação do paciente baseia-se em um conjunto probatório frágil e contraditório. Aduz que a dosimetria da pena revela-se manifestamente desproporcional, em afronta aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento final do presente habeas corpus ou o deferimento, desde logo, da progressão de regime considerando a readequação da pena. No mérito, busca a concessão da ordem para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça e a sentença condenatória para:



    “Desclassificar o crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal grave (art. 129, §1º, do Código Penal), ante a manifesta ausência de animus necandi e a violação aos princípios constitucionais do in dubio pro reo e da presunção de inocência;



    Alternativamente à desclassificação, reconhecer a desistência voluntária ou arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal), com a consequente readequação da condenação para os atos já praticados (lesão corporal); 



    Alternativamente à desclassificação e à desistência voluntária, proceder à revisão da dosimetria da pena, especificamente para:



    Fixar a pena-base no mínimo legal, afastando a indevida exasperação pelas ‘consequências do crime’ que não se mostram excepcionais, em observância ao princípio da individualização da pena;



    Aplicar a fração máxima de redução pela tentativa (2/3), dado que o iter criminis esteve muito aquém da consumação do resultado morte, afastando a desproporcionalidade da pena imposta e a caracterização de pena cruel ou degradante;



    Conceder ao paciente os benefícios da justiça gratuita, haja vista sua condição de hipossuficiência econômica, demonstrada pelo longo período de custódia que o impediu de manter sua atividade laboral e o deixou sem recursos.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. Embora a autuação registre como autoridade coatora a Relatora do HC nº 756.145 no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que aquele habeas corpus teve por objeto exclusivo a revisão da prisão preventiva do paciente, não abrangendo — nem sequer tangenciando — a matéria discutida na presente impetração. Assim, não há correlação temática entre os processos, o que afasta a indicação daquela autoridade como coatora neste feito.



    7. Portanto, não há impugnação a ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” 



    8. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes.



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    10. Retifique-se a autuação para constar, como coator, apenas o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator